Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. ÓBITO DE PACIENTE. INFARTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, consagrado no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não isenta o autor da demanda de provar que o dano moral pleiteado decorreu de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares.
II. Sem a comprovação de que o óbito da paciente infartada proveio de defeito ou deficiência na prestação dos serviços médico-hospitalares, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal.
III. Recurso conhecido e desprovido.